Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727449-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO RODRIGO DO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, STARK BANK S.A D E S P A C H O Intime-se o apelante Leonardo Rodrigo do Nascimento da Silva para se manifestar sobre a preliminar apontada em contrarrazões de ID no 70985397, no prazo legal, a teor dos arts. 10 e 932, ambos do CPC. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator